Tribunal: TJSP
Processo: 0134172-36.2008.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Apelação Cível – Decisão Monocrática deste Desembargador, mantida por posterior Acórdão desta Câmara de Direito Público, que negou provimento ao recurso da FESP e assim mantida a r. Sentença que determinou o também pagamento da gratificação GAM nos proventos de aposentadoria - Interposição de Recurso Especial pela FESP - Juízo de "retratação" do NCPC (Recurso Especial) – Nova conclusão ao

Ementa:
Apelação Cível – Decisão Monocrática deste Desembargador, mantida por posterior Acórdão desta Câmara de Direito Público, que negou provimento ao recurso da FESP e assim mantida a r. Sentença que determinou o também pagamento da gratificação GAM nos proventos de aposentadoria - Interposição de Recurso Especial pela FESP - Juízo de "retratação" do NCPC (Recurso Especial) – Nova conclusão ao Relator por ordem do DD. Presidente da Seção de Direito Público – Aceitação da conclusão, para aclaramento do julgado sem alteração do dispositivo.
1. Com o julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, deve ser dado integral cumprimento ao decidido no julgamento do Tema 810, que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública – Condenação judicial referente a servidores e empregados públicos – Aplicação dos índices de atualização monetária descritos no item 3.1.1 do RE no 1.492.221/PR, Tema 905, julgado pelo STJ.
Juízo de retratação aceito para aclaramento do julgado no que toca aos consectários legais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898747
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0134172-36.2008.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NAIR
CORDONI DE MELLO, é apelado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Aceitaram a conclusão dos
autos com base no artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, para aclarar os
índices de correção monetária e juros aplicáveis nas condenações judiciais impostas à
Fazenda Pública, conforme decisões dos Tribunais Superiores. V.u.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0134172-36.2008.8.26.0053 -Voto no 35.932
2
Voto no 35.932
(Juízo de Retratação)
Apelação Cível n. 0134172-36.2008.8.26.0053
Recorrente: Fazenda do Estado de São Paulo
Recorrida: Nair Cordoni de Mello
Comarca: São Paulo
Apelação Cível Decisão Monocrática deste Desembargador,
mantida por posterior Acórdão desta Câmara de Direito
Público, que negou provimento ao recurso da FESP e assim
mantida a r. Sentença que determinou o também pagamento da
gratificação
GAM
nos
proventos
de
aposentadoria
-
Interposição de Recurso Especial pela FESP - Juízo de
“retratação” do NCPC (Recurso Especial) Nova conclusão ao
Relator por ordem do DD. Presidente da Seção de Direito
Público Aceitação da conclusão, para aclaramento do julgado
sem alteração do dispositivo.
1. Com o julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE,
deve ser dado integral cumprimento ao decidido no julgamento
do Tema 810, que trata da validade da correção monetária e dos
juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à
Fazenda Pública Condenação judicial referente a servidores e
empregados públicos Aplicação dos índices de atualização
monetária descritos no item 3.1.1 do RE no 1.492.221/PR, Tema
905, julgado pelo STJ.
Juízo de retratação aceito para aclaramento do julgado no que
toca aos consectários legais.
1. Por meio de Decisão Monocrática deste Desembargador de fls.
66/74, ao depois referendada por Acórdão de fls. 86/95, da lavra deste Relator, a
C. 6a Câmara de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
por votação unânime, negou provimento ao recurso da Fazenda do Estado de
São Paulo e assim mantida a r. Sentença que julgou procedente a demanda
para reconhecer o direito da autora ao percebimento da gratificação GAM em
seus proventos de aposentadoria, sem observância da Lei Federal no 11.960/09
porque a propositura da demanda é anterior.
Irresignada a requerida Fazenda o Estado de São Paulo interpõe
Recurso Especial, que foi regularmente contrariado.
Por fim, r. despacho do Eminente Desembargador Presidente da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0134172-36.2008.8.26.0053 -Voto no 35.932
3
Seção de Direito Público desta Egrégia Corte de Justiça, considerando o
julgamento do RE no 1.492.221/PR (Tema 905 do C. STJ) devolveram-se os autos a
esta Colenda Câmara de Direito Público para realização de Juízo de Retratação.
2. Do juízo de retratação.
Em razão da novel disciplina processual relativa ao procedimento
de admissibilidade dos Recursos Especial e Extraordinário, sobretudo fundado no
art. 1.030 e seus parágrafos, do Código de Processo Civil, compete a esta
Câmara de Direito Público apreciar questão ventilada em RE ou REsp em caso de
reconhecimento pelos C. STJ ou STF da multiplicidade de recursos com idêntica
fundamentação, retratando-se ou declarando prejudicado o recurso.
Em sendo assim, aceito a nova conclusão dos autos da Apelação
Cível para o fim de exercer o juízo de “retratação”.
3. Feitos estes esclarecimentos iniciais, passa-se ao exame da
questão ora posta, a saber: se aplicável o disposto no art. 1o-F da Lei Federal no
9.494/97 na redação dada pela Lei Federal no 11.960/09.
Como sabido, trata-se de tema por demais complexo e que gerou
intenso debate nas Cortes Estaduais bem como nos Tribunais Superiores.
Contudo, consoante recente decisão do E. Supremo Tribunal
Federal, com o julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, deve ser
dado integral cumprimento ao decidido no julgamento do Tema 810, que trata
da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as
condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previsto no artigo 1o-F, da
Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
Este o teor da Ementa do julgado:
DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES
JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A
REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA
DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE
POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO
AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII).
INADEQUAÇÃO
MANIFESTA
ENTRE
MEIOS
E
FINS.
INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0134172-36.2008.8.26.0053 -Voto no 35.932
4
CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS
MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA,
QUANDO
ORIUNDAS
DE
RELAÇÕES
JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS.
DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE
DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, 'CAPUT').
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
'caput'), no seu núcleo essencial, revela que o artigo 1o-F da Lei
9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em
que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos
de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito;
nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta
de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto legal supramencionado.
2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida
adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina.
3. A correção monetária tem como escopo preservar o
poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal
provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto
instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser
transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o
aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no
tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW,
N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.;
FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do
Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo:
Prentice Hall, 2006, p. 29).
4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos
econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação
lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam
capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de
correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de
preços.
5.
Recurso
extraordinário
parcialmente
provido.
Recurso Extraordinário no 870.947-SE, julgado em 20/9/2017, Rel. Luiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0134172-36.2008.8.26.0053 -Voto no 35.932
5
Fux, publicado em 20/11/2017.
Com o julgamento do Recurso Especial no 1.492.221/PR, (DJe de
30.10.2019), o Superior Tribunal de Justiça discutiu os índices de correção
monetária e os juros de mora a serem aplicados nos casos de condenações
judiciais referentes a servidores e empregados públicos:
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples);
correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir
de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5%
ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros
de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.
Assim, no caso em tela, devem ser aplicados os índices de
atualização monetária descritos no item 3.1.1 do REsp. no 1.492.221/PR, Tema 905,
julgado pelo C. Superior Tribunal de Justiça.
4. Ante todo o exposto, pelo meu voto, aceito a conclusão dos
autos com base no artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, para aclarar os
índices de correção monetária e juros aplicáveis nas condenações judiciais
impostas à Fazenda Pública, conforme decisões dos Tribunais Superiores.
Sidney Romano dos Reis
Relator